Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738328-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUBILINO PEREIRA MACHADO AGRAVADO: DIEGO GODOY MOREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JUBILINO PEREIRA MACHADO em face de decisão (ID 139466787, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por DIEGO GODOY MOREIRA DIAS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante/Executado. No bojo das razões recursais (ID 41211966), requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Determinei ao Agravante que complementasse a documentação juntada “com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração completa de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.” (ID 41243663). O Agravante peticionou (ID 41689190), requerendo a dilação do prazo para comprovação de seus rendimentos, o que foi deferido em 5 (cinco) dias (ID 42286297). Devidamente intimado, certificou-se que decorreu in albis o prazo para o Agravante apresentar os documentos comprobatórios de hipossuficiência (ID 43117045). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, infere-se que os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência do Agravante. Acrescente-se que foi oportunizado ao Recorrente prazo para complementar a documentação e comprovar a sua hipossuficiência. Ocorre que ele se quedou inerte, nada tendo juntado aos autos. Como se constata, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator